Tribunal: TJMT
Processo: 1018096-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018096-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Dano Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (IMPETRANTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), LUIZ PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 051.744.021-09 (PACIENTE), EVANDIR JESUS GONCALVES - CPF: 044.884.631-42 (PACIENTE), LUIZ PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 051.744.021-09 (PACIENTE), EVANDIR JESUS GONCALVES - CPF: 044.884.631-42 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DIREITO AO SILÊNCIO EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL –
INFORMAÇÃO
E OPORTUNIDADE DE EXERC
Í
CIO DO DIREITO
–

INT
E
RROGADOS
QUE MANIFESTARAM SEU INTERESSE EM
NARRAR
SUAS VERSÕES DOS FATOS –

CONVERSA PRÉVIA, PARTICIPAÇÃO NO ATO E
ANUÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

–

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
DEMAIS PEDIDOS
DECORRENTE
S PARA REPETIÇÃO DO ATO,
ILICITUDE POR DERIVAÇÃO
DE PROVAS
E SUBSTITUIÇÃO DO MAGISTRADO
,
PREJUDICADOS
–
PRISÃO PREVENTIVA
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO PREJUDICADO – PACIENTES SOLTOS NA ORIGEM -

ORDEM
DENEGADA.

1.
A informação e concessão de oportunidade para que os interrogados exerçam direito ao silêncio, parcial ou total,
basta para o respeito ao contraditório e
à
ampla defesa, quando estes realizam conversa prévia e reservada com suas defesas técnicas, que participam do ato e não se in
surgem quando os interrogados exercem
autodefesa
para dar
suas versões dos fatos
.

2.

Para a declaração de nulidade do ato é necessário
que a defesa
demonstr
e
o prejuízo sofrido
pelo acusado
.
Precedentes dos
T
ribunais.

3.
P
risão preventiva revogada na origem, com a soltura dos pacientes,
pedido
de revogação
prejudicado.

N
ão declaração de nulidade/provas ilícitas, prejuízo aos demais pedidos decorrentes d
e

seu
reconhecimento
.

5.

Pedidos prejudicados em parte e ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por RENAN MACEDO VILELA GOMES em favor de LUIZ PAULO BORGES PEREIRA e EVANDIR JESUS GONCALVES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT) que, nos autos ação penal n. 1001101-82.2024.8.11.0050, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, teria desrespeitado garantias processuais dos pacientes.

Em suas razões, o impetrante alega que na audiência de instrução e julgamento a defesa dos pacientes teria formulado pedido à autoridade coatora para que estes somente respondessem às perguntas formuladas pela defesa, o que não teria sido observado, causando prejuízos aos pacientes.

Com tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão de ordem liminar para suspender o trâmite da ação penal de origem até que os direitos fundamentais dos pacientes sejam respeitados, bem como seja concedida liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A Inicial de Id. 224022160 veio desacompanhada de documentos.

No entanto, no bojo da petição consta link para acesso do relatório de mídias da oitiva da testemunha de defesa Cassia Francine Aparecida Gonçalves de Almeida.

Liminar indeferida
(Id.
224608683
).

Após a intimação da liminar houve nova manifestação do impetrante, juntando documentos (Id. 227532666).

Informações prestadas pel
a autoridade tida coatora
(Id.

227593661
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
A
svolinsque

Peixoto
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.

227999660
).

Durante a tramitação desta ação constitucional
foi pro
latada
sentença condenatória
nos autos originários (1001101-82.2024.8.11.0050),
julgando procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o paciente
Evandir
Jesus Gonçalves, com incurso nas sanções do art. 12 e 16, da Lei n
.
10.826/03 (fatos 01 e 03)
c
.
c
.
art. 180
,

caput
, e §

6o, do Código Penal (fato 02 e 04)
,

à pena de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias de dias-multa, a serem cumpridas nos termos do art. 69,
caput
, do CP, além de 01 ano de detenção
,
e
,
para condenar
o paciente

Luiz Paulo Borges Pereira, com incurso nas sanções do art. 16
,
da Lei n
.
10.826/03 (fato 01)
c
.
c
.
artigo 180, §

6o, do Código Penal (fato 02)

c
.
c
.
art. 311
,
do Código de Tr
â
nsito Brasileiro e art. 330
,
do Código Penal (fato 05), todos na forma do art. 29 e 69 do Código Penal
,
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias de dias-multa, a serem cumpridas nos termos do art. 69,
caput
, do CP, além de 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção.
O regime
inicial de cumprimento
de pena
fixado para ambos foi o semiaberto, sendo revogada a prisão preventiva
e expedido alvará
s
de soltura.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
às
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado por RENAN MACEDO VILELA GOMES em favor de LUIZ PAULO BORGES PEREIRA e EVANDIR JESUS GONCALVES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (MT) que, nos autos ação penal n. 1001101-82.2024.8.11.0050, teria desrespeitado
o

direito
ao silêncio
dos

pacientes
ao realizar seus interrogatóri
o
s judiciais,
requerendo
a suspen
são

d
o trâmite do processo n
.
1001101-

82.2024.8.11.0050, em curso na 2a Vara da Comarca de Campo Novo
do
Parecis
(
MT
)
,
a d
eclaração de
n
ulidade do
s
Interrogatório
s
e das
p
rovas
d
erivadas
, com a d
esignação de
n
ovo
s

i
nterrogatório
s
e
s
ubstituição do
j
uízo
, bem como a concessão de l
iberdade
p
rovisória com
m
edidas
c
autelares
d
iversas da
p
risão
.

Não obstante a presente ação tenha perdido o
objeto quanto
à análise da legalidade da

prisão preventiva dos pacientes, eis que
prolatada
sentença condenatória com a fixação de regime
semiaberto, revogando a
pris
ão preventiva
com a
exped
ição de
alvará de soltura para os pacientes, remanesce
a alegação de
nulidade por violação
ao
direito ao silêncio durante o interrogatório dos pacientes.

Verifico que
o link disponibilizado no
Habeas Corpus
quanto à violação de garantias dos interrogatórios dos pacientes t
raz
apenas a oitiva da testemunha de defesa Cassia Francine
. P
osteriormente
ao indeferimento do pedido liminar, o impetrante juntou aos autos as mídias dos interrogatórios judiciais dos pacientes (Id. 227532666).

Pelo que se extrai
da mídia com a
oitiva
da testemunha Cassia Francine
,
verifica-se que
a magistrada apontada coatora
i
nicia
o interrogatório dos pacientes
e log
o a referida testemunha ingressa na sala de audiência online, ocasião em que a magistrada, com a anuência do Ministério Público e dos advogados de defesa, interrompe a realização dos interrogatórios que
havia inic
ia
do
e passa a ouvir referida testemunha, postergando os interrogatórios dos pacientes para depois da oitiva da
quel
a, para que estes fossem os últimos a serem ouvidos na instrução processual.

Nesta oportunidade há manifestação dos advogados de defesa de que os pacientes somente responderiam
à
s perguntas formuladas pela defesa, entretanto o interrogatório dos pacientes não ocorreu naquele momento, pois
em que pese a magistrada indicada coatora tivesse adotado algumas providências para iniciar a realização do interrogatório dos pacientes, ela não realiza o interrogatório destes
,
de fato,
apenas
na ocasião tendo
ouvido a testemunha
Cassia Francine,
deixando claro que
os pacientes

seriam ouvidos em seguida.

Verificando detidamente as mídias contendo os interrogatórios dos pacientes, gravados cada um
em mídia
em arquivo
s
separado
s
,
é possível verificar que a magistrada
apontada
coatora
realiza os interrogatórios dos pacientes de forma individualizada, na presença do Ministério Público

e dos dois advogados de defesa,
qualifica os pacientes,
os
cientifica dos direitos ao silêncio
, pergunta se eles já tiveram conversa
prévia
reservada com seus advogados e, ainda
,
informa que aquela era a oportunidade des
tes apresentarem as suas versões dos fatos
para se
defenderem, indagando
,
em seguida
,
se eles queriam
apresentar
a versão deles
,

havendo

manifestação de
consenti
men
t
o

para
falar,

isto é,
foi
seguindo o procedimento previsto no Código de Processo Penal
e
resguardado
s o contraditório,
a
ampla defesa e
todos os
demais
direitos dos pacientes
.

Assim, não obstante na
mídia contendo a
gravação da oitiva da testemunha
Cassia Francine
os advogados indicassem que os pacientes ficariam em silêncio, houve clara mudança de posicionamento na realização dos interrogatórios
destes, pois além de os advogados não se insurgirem
durante a realização dos

interrogatórios,
os pacientes afirma
ram
que falaram com suas defesas e espontaneamente utilizam seu direito de dar sua versão dos fatos,
exercendo seu direito de autodefesa ao narrar com suas palavras o que teria ocorrido no caso.

Deste modo,
pelo apresentado,
não se vislumbra qualquer nulidade
no vertente
caso,
e, ainda que assim não fosse, tampouco h
ouve
a demonstração de prejuízo
que teriam sofrido os
pacientes, o que segundo a jurisprudência é elemento necessário para
se
declar
ação
nulidade.

Sobre o tema entende o STJ
,
no julgado que originou o Tema Repetitivo 1114:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572, AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DES PROVIDO.

I - Em que pese haver entendimento nesta corte Superior admitindo o interrogatório quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem evoluindo e se sedimentando no sentido de que há nulidade ocasionada pela inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está sujeita à preclusão e à demonstração do efetivo prejuízo.

II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o art. 400 do mesmo diploma legal, ao que se pode enfeixar a controvérsia, colocando-se em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal, especialmente na sua dimensão da ampla defesa.

III - A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo, momento no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais, ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o art. 400 determina que a oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, ou reconhecimento de coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento pela Lei no11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório ao deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória.

IV - A moderna concepção do contraditório, segundo a qual a defesa deve influenciar a decisão judicial, o que somente se mostra possível quando a sua resposta se embase no conhecimento pleno das provas produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar observância ao devido contraditório.

V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da ordem em questão.
Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual, as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 572 e incisos, do CPP.

VI - No caso concreto, observa-se que a alegação foi feita em momento oportuno, contudo, não apontado o prejuízo concreto com a alteração da ordem prevista no art. 400, somente se limitando a afirmar ter sido ouvido antes da mais importante testemunha, Marcio, a única que foi ouvida depois do interrogatório. Destaco que a prova dos autos não é exclusivamente oral. Ao contrário, parte significativa do acervo se compõe de elementos de prova documentados tanto
na auditorias internas
e externa, como nos depoimentos dos funcionários da empresa, além do relatório da empresa dando conta do modo de operação das fraudes praticadas pela ré.

VII - As demais alegações de mérito, relativamente à absolvição por ausência de responsabilidade criminal; à absolvição face ao primado do in dubio pro reo; à recapitulação da figura típica; e, por fim, à revisão da dosimetria da pena e regime prisional, não serão conhecidas em virtude de flagrante incidência da Súmula 7/STJ, dada a manifesta necessidade de revolvimento fático.

VIII - Não havendo similitude fática entre a matéria probatória exposta no presente caso e aquela que alicerça o reconhecimento da nulidade por violação à ordem do art. 400, de vez que aqui todos os depoimentos foram tomados antes do interrogatório, exceto um deles, cuja importância e comprovação do prejuízo não foram demonstrados.

IX - Tese jurídica: O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório.

O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(REsp n. 1.946.472/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 25/9/2023)
(grifos meus)
.

Neste sentido
entende este e. Sodalício
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO APELADO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. NULIDADE RELATIVA. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELADO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AO TRÁFICO DE DROGAS. PRECEDENTES DO STJ E STF. 3. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REMESSA DESTES AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANÁLISE DAS PRELIMINARES E DAS DEMAIS MATÉRIAS.

1.A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o acusado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Além disso,
o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, a qual, além da necessidade de alegação oportuna, depende de comprovação do efetivo prejuízo.

2. Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo presumido ou abstrato, isso significando dizer que a ínfima quantidade de substância apreendida com o acusado não torna sua conduta atípica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso provido.

(N.U 0045540-35.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024) (
grifos meus).

Diante desse quadro,
estando prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva por perda do objeto, já que os pacientes foram soltos
pela autoridade
apontada
coatora nos autos de origem,
e, agora

sendo
afastada a declaração de nulidade dos Interrogatórios,
seus pedidos decorrentes seguem o principal, isto é, não há nulidade de
eventuais provas derivadas,
não
sendo
caso
de designação de novos interrogatórios e muito menos
haveria a
aventada a necessidade de substituição do juízo, o q
ue ocorreria somente
em virtude
de declaração de provas ilícitas
, não visualizando-se, assim, o alegado constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes
.

Ante o exposto, com essas considerações e em consonância com parecer ministerial,
julgo prejudicado em parte e
, no mais,

DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024